Tribunal: STF
Processo: Rcl 68626
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ela suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Nas razões do recurso, embora a parte suscite “contradições e omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de violação o Tema 339 RG.



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “No âmbito do STJ, o recurso especial teve seu seguimento negado, pelos seguintes fundamentos:



    ‘O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação, deixou claro que:



     a) quanto à assistência judicial gratuita (fls. 503-504):



    Por fim, registre-se que o art. 99, § 3º, do CPC fixa a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Excepcionalmente, quando houver prova nos autos de que tal declaração não corresponde à verdade, deve o Magistrado indeferir tal pleito, fundamentando, conforme permissivo contido no § 2º do art. 99 do CPC.



    Outrossim, interpretação em sentido oposto equivaleria à presunção de má-fé, o que não se admite, sobretudo diante da peculiaridade de ser este um país no qual mais de 80% da população em idade laboral aufere renda de até dois salários-mínimos. 



    Nesse desdobrar, a declaração de impossibilidade financeira tem prevalência legal e constitutiva do direito subjetivo à gratuidade.



     Em tal gramatura, ante a concessão do benefício da gratuidade judiciária, cabia à ré desincumbir-se do ônus de comprovar que o autor não é financeiramente hipossuficiente. 



    No caso, ausente contraprova acerca da hipossuficiência financeira declarada, a pretendida revogação do benefício equivaleria à negativa ao princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, CF)



    b) quanto à ausência do interesse de agir e da legitimidade (fl. 326): 



    Neste ponto, primeiramente, não há se falar em carência de ação por falta de interesse de agir, com base em anterior distrato entabulado entre as partes, mormente quando a abusividade dos seus termos serve como fundamento para a pretensão formulada na exordial. 



    Com efeito, em hipótese de resolução de negócio jurídico alusivo a promessa particular de compra e venda de imóvel intentada pelo promitente-comprador, é inegável o direito subjetivo material de ser restituído dos valores pagos à ré. 



    A superposição de forças predisposta à infringência ao art. 53 do CDC, norma de ordem pública, a qual dispõe, de modo imperativo e categórico, que, verbis:



    ‘... consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor...’



    Com efeito, sejas em qual instrumento particular for, a perda, ou renúncia abdicativa, é ineficaz por completo; não guarda eficácia negativa em face do consumidor, de modo que, tal qual a hipótese em tela, sobeja o exercício abusivo do direito (art. 187 do CC) e, pois, reflexivamente confere interesse-necessidade daquele à apreciação judicial. 



    Do contrário, ter-se-ia o enriquecimento desprovido de justa causa (art. 844 do CC). 



    Outrossim, a não configuração de morapor parte da promitente-vendedora não extirpa a juridicidade da pretensão formulada pelo promitente-comprador, tampouco o seu interesse de agir.



    c) quanto à ausência de prova documental (arts 320 e 434 do CPC) (fl. 325):



    De plano, não vinga a preliminar de cerceamento de defesa. 



    Isto porque o conjunto probatório produzido pelas partes nas oportunidades processuais que tiveram mostra-se suficiente à resolução do mérito. 



    O pretendido elastério probatório caracterizaria violação do binômio necessidade/utilidade (art. 370 do CPC), do que emerge sua impertinência. 



    A hipótese era, portanto, permissiva de julgamento de plano, adequando-se aos termos do art. 355,inciso I, do CPC. 



    Delongar a solução da causa seria colaborar com maior lentidão na efetiva prestação jurisdicional, de modo a fomentar a negativa de eficácia ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF; art. 4º do CPC), malbaratando-se a economia processual. 



    Afasto, pois, tal temática.



    d) quanto ao mérito, no que tange à rescisão do negócio jurídico e seus consectários legais (retenção de valores, multas, indenizações), assim manifestou-se a Corte de origem (fls. 327-328):



    Outrossim, é inegável que com o desfazimento do negócio jurídico a ré poderá alienar novamente o imóvel a terceiro, de modo que não experimentará prejuízos outros além daqueles oriundos de gastos administrativos e de publicidade. 



    [...] 



    Noutro período, tem-se reiteradamente decidido que, na resolução do contrato por descumprimento do promissáriocomprador, as partes devem ser restituídas à situação em que estavam antes da celebração do negócio. 



    Por isso, admite-se a compensação dos valores pagos com as eventuais perdas e danos experimentados pela promitente-vendedora, a qual independente do percentual de retenção convencionado. 



    Não há, pois, óbice algum em compensar os créditos recíprocos existentes. Na espécie, a previsão constante do distrato (fls. 153/153) no sentido da retenção integral dos valores pagos mostra-se abusiva, vez que submete o consumidor à desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). 



    Em tal gramatura, afigura-se razoável a retenção pela réapelante de 20% dos valores pagos pelo autor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados em função da rescisão contratual. 



    Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré na devolução de 80% dos valores pagos pelo autor, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, nos moldes da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, e de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da condenação.



    e) com relação à taxa de fruição/ocupação do bem, assim considerou a origem (fl. 503)



    Em igualdade, não que se falar em indenização pela fruição do imóvel, mormente por se tratar de lote urbano não edificado, circunstância que inviabializara a efetiva ocupação pelo comprador a gerar concreto prejuízo á vendedora



    f) por fim, quanto aos juros de mora e honorários:



    Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré na devolução de 80% dos valores pagos pelo autor, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, nos moldes da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, e de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da condenação. Mercê da sucumbência recíproca, condeno a ré no pagamento de 80% das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC; cabendo o percentual remanescente (20%) ao autor, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma processual.



    Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    [...]



    Ainda, quanto à alegação de violação dos arts. 417 e 418, que tratam das Arras ou Sinal, observa-se que tal questão não foi discutida no acórdão recorrido e não foram opostos embargos quanto ao ponto. 



    Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. 



    Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo’. Nesse sentido, cito:



    [...]



    Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do CPC quando da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento[...]



    Ademais, observa-se que a pretensão da recorrente de alterar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à assistência judicial gratuita, legitimidade e interesse de agir, ausência de prova e honorários, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. A propósito, cito: [...]



    Por fim, no que se refere ao direito de retenção de parte do pagamento por parte da recorrente, vê-se que o Tribunal de origem decidiu conforme a jurisprudência desta Corte, a saber



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga 2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)



    [...]



    Quanto à taxa de fruição, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)



    [...]



    Por fim, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, uma vez que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.



    [...]



    Dessarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante deste Tribunal, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568/STJ: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, nego provimento do recurso especial.”(edoc. 4, p. 425-437)



    Essa decisão foi mantida por meio do acórdão a seguir descrito:



    ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXEME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. ARRAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DIREITO DE RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7/STJ. 



    1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 



    2. Quanto à alegação de violação dos arts. 417 e 418 do CC, que tratam das arras ou sinal, observa-se que tal questão não foi discutida no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração quanto ao ponto. Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 



    4. Quanto à taxa de fruição, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 



    5. Por fim, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, uma vez que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes. 



    6. A aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula n. 7/STJ. 



    Agravo interno improvido.’ (edoc 4, p. 524)



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso extraordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça assim decidido:



    ‘Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante



    [...]



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas.



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido.



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.’ (edoc. 4, p. 629)



    Em sede de agravo interno, STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (edoc. 5, p. 31)



    Verifico, assim, que STJ atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.”



    A ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente